Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS VERBAIS – DANO À HONRA CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base no documento de ID Num. 29759318 - Pág. 1
2. Trata-se de reparação por danos morais em que a autora narra que é subsíndica do condomínio onde reside, juntamente com o réu. Afirma também que o requerido é pessoa de trato social difícil e que constantemente lhe dirige palavras de baixo calão, além de lhe intimidar e importunar seu trabalho como subsíndica.
3. Alegou que, em 17/10/2020, o réu proferiu as seguintes ofensas contra a autora em áudio encaminhado em grupo do aplicativo Whatsapp: “ (...) Dona Janaína o seguinte, qualquer coisa aqui, ela vem me multar, eu não gosto da Dona Janaína de jeito nenhum. Ela não vale nada. Eu falo na cara dela. Ela não é PORRA NENHUMA, não. EU não gosto da cara dela, não vou com a cara dela não. (...) eu falo na cara dela, na cara dela” [...] ““(..) ela que abra o olho comigo!” Comigo vai ser diferente com a Janaina, agora. Ela não vale nada. VAGABUNDA. (...) eu não gosto dela, ELA É VAGABUNDA”. (sic)
4. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
5. Correta a sentença que entendeu configurados os danos indenizáveis. A uma, porque há independência entre as esferas cíveis e criminais, motivo por que o arquivamento dos feitos naquela seara não determina, necessariamente, a improcedência do pedido aqui veiculado. A duas, tendo em vista que não socorrem o réu as alegações relativas a um suposto mau proceder da autora no desempenho do papel de subsíndica, porque tal fato, se verdadeiro, em nada se relaciona com o objeto destes autos. A três, porque o próprio réu em sua contestação (ID Num. 29759326 - Pág. 15) reconhece os áudios carreados aos autos pela autora com falas suas, que diz serem “soltas” e onde está apenas reclamando de “perseguições” e “injustiças”. Em verdade, os autos constituem prova robusta de ofensas verbais dirigidas à autora, em que se utilizam vocábulos chulos e absolutamente desrespeitosos para com a recorrida, capazes de lhe ofender a honra e justificar o tipo de reparação pretendida. A quatro, some-se a isso tudo o depoimento de testemunhas e informantes, tomados em audiência de instrução e julgamento, em que uma delas afirmou “que participava de grupo de whatsapp de condôminos, ocasião em que o réu distratou os administradores do condomínio e também a autora; que os fatos ocorreram em outubro de 2020; que por intermédio de mensagens de texto e de voz o réu proferiu palavras de baixo calão contra a autora, como: “vagabunda, ladrona e que a autora não prestava para estar à frente do condomínio”.
6. Entretanto, no que tange ao valor da reparação, entendo que R$ 2.000,00 é quantia excessiva, em se considerando o rendimento mensal líquido do réu, que, por sua vez, gira em torno de R$ 3.500,00 (ID Num. 29759385 - Pág. 1). Não se pode perder de vista que este tipo de reparação deve levar em conta não só a lesividade do ato, mas também, a capacidade financeira do ofensor. Nessa toada, reputo cabível a redução do valor da indenização para R$ 1.000,00.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Apenas para reduzir o valor da indenização para R$ 1.000,00, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários, dada a ausência de recorrente vencido.